Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-47.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016344-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALENTIN DO AMOR DIVINO SALES NETO - CPF: 019.140.421-74 (RECORRENTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
ATUALIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM
FACE
DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL.

CONDENAÇÃO A PARTIR DE 30/06/2009.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base
esses critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
período

em
que a parte
reclamante

permaneceu indevidamente
sem
o
fornecimento
de
água e
o
tempo
despendido

na

tentativa
de resolver a
questão
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

r
eparo
.

2.
Quanto

aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da
Fazenda

Pública
, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
no sentido de que, nas condenações

proferidas
a
partir
de 30/06/2009, de
natureza

administrativa

em

geral
,

os
juros
de mora
são calculados pel
o índice de remuneração da caderneta de poupança
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1016344-47.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
VALENTIN DO AMOR DIVINO SALES NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALENTIN DO AMOR DIVINO SALES NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
suspensão

indevida do fornecimento de água no hidrômetro da parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
quantum

indenizató
rio

fixado
se
mostra

excessivo
;
e b)
os

juros
de mora
em

face
da
Fazenda

Pública

devem

observar
as
disposições

trazidas
pela Lei Federal
nº
11.960/2009.
Requereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

aos

pontos

suscitados
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo

ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

período

pelo qual
a
parte

reclamante

permaneceu indevidamente
sem
o
fornecimento
de
água

e
o
tempo
despendido

na

tentativa
de resolver a
questão
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita

e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1064781-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1011520-79.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023).

Atualização
das
condenações

em

face
da
Fazenda

Pública
.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem

ser

remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem

ser

remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3)
as

dívidas

públicas

não

podem

ser

atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo

ser

aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em

complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a taxa de
juros
e a
correção

monetária
que
devem

ser

aplicadas
a
cada

caso
, no
Tema
905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que
as
condenações

judiciais
de
natureza

administrativa

em

geral
se
daria
m
da
seguinte
forma:

(
a
)
até

dezembro
/2002:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
;
correção

monetária
de
acordo
com
os

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da
Justiça
Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b)
no

período
posterior à
vigência
do CC/2002 e anterior à
vigência
da Lei 11.960/2009:
juros
de mora
correspondentes
à taxa
Selic
,
vedada
a
cumulação
com
qualquer
outro
índice
;

(c)
período
posterior à
vigência
da Lei 11.960/2009:
juros
de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção

monetária
com base no IPCA-E.

No
presente

caso
,
considerando
que a
condenação

possui

natureza

administrativa

em

geral
,
visto
que se
trata
de
pagamento
de
indenização
, o valor
condenatório
,
fixado
a
partir
de 30/06/2009,
deverá

ser
acrescido
de
juros
da mora
correspondente
s
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
determinar

que
os

juros
d
e
morado
dano
moral
sejam calculados com base na

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
,
mantendo
-se

a sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024